Tribunal: STF
Processo: AI 156934
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-22
Data de publicação: 1998-09-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
TRABALHISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AGRAVO.
1.      O T.S.T. não conheceu da alegação de incompetência da
Justiça do Trabalho, formulado no Recurso de Revista, por falta de
prequestionamento no acórdão regional.
        Resolveu, pois, mera questão processual, sem nível
constitucional, inviabilizando, assim, o Recurso Extraordinário.
2.      Agravo improvido.